Tribunal: TJES
Processo: 5000991-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000991-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOELITA DE LIMA RANGEL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL (R$2000,00). PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000991-49.2021.8.08.0035

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorridos: JOELITA DE LIMA RANGEL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID. 4599313).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o procedimento do juizado especial cível é inadmissível, face a necessária realização de perícia grafotécnica;
b)
que a parte recorrida incorreu em abuso de direito ao fracionar a demanda;
c)
que a contratação é regular;
d)
que a recorrida recebeu o montante de R$507,53, referente ao empréstimo consignado firmado;
e)
que inexistem motivos para a determinação de inexigibilidade do débito;
f)
que não merece prosperar a restituição do indébito em dobro;
g)
que o dano moral, bem como o valor fixado a seu título de indenização não se justificam;
h)
que o recurso inominado seja dado provimento e julgado improcedente a pretensão da recorrida.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado o empréstimo consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Inicialmente, em que pese a preliminar aventada, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que os elementos coligidos nos autos, dão conta de comprovar a discrepância entre a assinatura da recorrida no suposto contrato de empréstimo consignado (ID 4599254), se comparado a procuração judicial e declaração de hipossuficiência (ID 4598972 e 4598973), juntados pela recorrida.

Passo portanto à análise do mérito processual.

Durante a audiência (ID. 4599278), a recorrida apenas reconheceu similitude entre a sua caligrafia e a constante no contrato, no que tange ao sobrenome “LIMA”, contudo, não constatou como semelhante o restante da assinatura.

Relatou ainda, que perdeu seus documentos, sendo, inclusive, registrado boletim de ocorrência, afirmando que demorou para reclamar em juízo, por não entender como funcionava, só percebendo os eventuais descontos, quando começou a faltar a quantia necessária para o pagamento das suas contas pessoais.

Oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovasse a contratação, o recorrente juntou aos autos contrato com suposta assinatura da recorrida, a qual diverge muito da constante nas declarações de hipossuficiência e procuração constante nos autos.

Apura-se ainda, que a recorrida reside no estado do Espírito Santo, contudo, no instrumento contratual carreado aos autos, o local de contratação subscrito, refere-se ao estado do Rio de Janeiro.

Cumpre destacar que é desnecessária a produção de prova pericial no caso em tela, pois se trata de assinatura com erro grosseiro, de modo que é possível perceber mesmo sem prova técnica.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso, o magistrado destacou a desnecessidade de produção de prova pericial, por entender que a documentação carreada ao processo era suficiente para julgamento da causa. Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa, ao deixar de determinar a realização de perícia grafotécnica requerida pela autora. (TJMS. Apelação Cível n. 0º 0801174-16.2020.8.12.0029, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Geraldo de Almeida Santiago, j: 02/06/2021, p: 11/06/2021)

Dessa forma, entendo que o recorrente não se desencumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assinado, sendo acertado o entendimento do Juízo
a quo
ao reconhecer que a mera juntada aos autos de comprovantes de transferências bancárias, não afasta a possibilidade de fraude.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido .

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado, sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

De outro norte, entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
1
, oposto ao determinado no Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para determinar a restituição, de forma simples, do valor de R$912,80 (novecentos e doze reais e oitenta centavos), atualizado com juros legais a partir do evento danoso, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)